Tribunal: TJES
Processo: 5030017-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030017-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURELIANO GOMES DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A DEMANDA. CAUSA MADURA. AUTOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. NECESSÁRIA CONVERSÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5030017-57.2023.8.08.0024
Recorrente: AURELIANO GOMES DO ESPÍRITO SANTO
Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A DEMANDA. CAUSA MADURA. AUTOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. NECESSÁRIA CONVERSÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA POR AURELIANO GOMES DO ESPÍRITO SANTO EM FACE DE BANCO BMG S/A ALEGANDO QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À PROMOVIDA, MAS POSTERIORMENTE, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SE TRATAVA, NA VERDADE, DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, considerando que o promovente reside em Guarapari/ES e não nesta Comarca,
reconheço
a incompetência territorial para julgamento da demanda e
julgo extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DO FORO DO RECORRIDO COMO INDICADO NA INICIAL, PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, HAJA VISTA QUE MADURA PARA JULGAMENTO, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(6.2).
ATO CONTÍNUO, VERIFICO QUE O RECORRIDO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(7). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, ENTENDO POR BEM ACOLHÊ-LHO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI
9.099/95, EM SEU ARTIGO 4°.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ,
MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(ID. 10041315)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (
ID. 11147546)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELE. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA),
O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS.
NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR REALIZOU OS SAQUES DOS VALORES A ELE DISPONIBILIZADOS, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, BEM COMO
MANIFESTOU EM SUA EXORDIAL QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO PRETENDENDO CONTRATAR O SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,

TENHO QUE IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DO REQUERENTE, QUAL SEJA, A DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE
FORMA SIMPLES
. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA, FICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM TAL COMPENSAÇÃO. QUANTO AOS
DANOS MORAIS
, ENTENDO NÃO SEREM CABÍVEIS, E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO AUTOR SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DO REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO IMATERIAL EM DESFAVOR DO RÉU.
(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto ao parcial acolhimento da
pretensão autoral.

A meu ver, não restou comprovado o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito
consignado objeto da demanda.

Ressalto, nesse particular, que o requerente, em seu depoimento pessoal, reconheceu as assinaturas
apostas no contrato ID 10041315.

Saliento, ademais, que o mencionado negócio jurídico possui cláusulas dispondo de forma clara sobre o
objeto da avença, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao dever de informação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença de
origem, reconhecer a competência territorial e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito